Tribunal: TJDFT
Processo: 0722484-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL MANTIDA. MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS COMINADAS. PENAS CORPORAL E DE MULTA MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico - em especial pelas fotos e pelo vídeo dos Apelantes em movimentação típica de tráfico, pela versão extrajudicial dos usuários e pelas versões judiciais e extrajudiciais dos policiais que atuaram no caso – deve ser mantida a condenação, não havendo como acolher a tese de insuficiência de provas para a condenação.
2. A prática de novo crime durante cumprimento de pena constitui fundamentação idônea para a análise negativa da conduta social, pois com a prática de novo crime, os Apelantes, além de infringirem a ordem jurídica vigente, descumpriram as regras atinentes ao cumprimento da pena, demonstrando fazerem pouco caso em ajustar suas condutas ao bom convívio social, vindo eles a praticar novo crime justamente quando deveriam se esforçar para serem reintegrados à sociedade, o que enseja maior reprovabilidade de sua conduta.
3. Na fixação da pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária recomenda, como parâmetro razoável e proporcional, para cada circunstância judicial desfavorável, o coeficiente de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima previstas em abstrato para o crime, salvo fundamentação concreta que indique a necessidade de uma maior resposta penal. Adotado o referido critério, mantém-se a pena cominada aos réus.
4. Recurso conhecido e desprovido.